Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM OUTRA EXECUÇÃO. EXEQUENTES DISTINTOS. PERÍODOS DE COBRANÇA DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial proposta por credor sub-rogado nos direitos do condomínio, indeferiu o pedido de extinção do feito por litispendência em relação a outra execução de cotas condominiais, ajuizada anteriormente pelo próprio condomínio no Juízo da 2a Vara Cível de Valparaíso de Goiás/GO. A decisão agravada reconheceu a ausência de identidade de partes e de pedidos entre os dois processos, determinando o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente execução e outra em curso no Juízo da 2a Vara Cível de Valparaíso de Goiás/GO.
III. Razões de decidir
3. A caracterização da litispendência exige a tríplice identidade entre as ações: partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
4. Os polos ativos nos processos são distintos: no feito originário, o exequente é a empresa de assessoria de cobrança e recuperação de créditos, sub-rogada nos direitos do condomínio; no outro processo, o exequente é o próprio condomínio.
5. Os períodos cobrados também não coincidem: o processo em Valparaíso/GO abrange débitos de 15/06/2018 a 15/11/2021 e posteriores a 15/09/2023; já a presente execução abrange o intervalo de 15/12/2021 a 15/08/2023, o que afasta a identidade entre os pedidos.
6. Ausente a identidade de partes e de pedidos, não há falar em litispendência, motivo pelo qual se revela acertada a decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 337 §§ 1 2 3.